Tribunal: TJDFT
Processo: 0723176-25.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723176-25.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BJW COMERCIO DE FRIOS LTDA - ME APELADO: RUBENS JOSE FREIRE FILHO, GILSON BENTO DE SA D E S P A C H O Considerando a decisão de ID 47185547 dos autos de origem (no 0718899-63.2019.8.07.0003), que determinou a retificação do polo ativo da execução, e a emenda de ID 49056624, pela qual passou a figurar como exequente Rubens José Freire Filho, devidamente recebida pela decisão de ID 49368745, e, ainda, tendo em vista o fato incontroverso de que os cheques foram emitidos em favor de Gilson Bento de Sá e posteriormente repassados a Rubens, intimem-se as partes para esclarecerem a legitimidade passiva de Gilson para figurar como parte ré nos presentes embargos à execução. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator